Tribunal: TJDFT
Processo: 0709399-45.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-23
Data de publicação: 2021-08-26

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA. INTERDIÇÃO DE ESTABELECIMENTO. EXERCÍCIO DE ATIVIDADE COMERCIAL EXPRESSAMENTE EXCLUÍDA DA SUSPENSÃO MOTIVADA PELA COVID-19.
É ilegal a interdição de estabelecimento comercial cuja atividade é excluída da suspensão, conforme o art. 4o, inciso V, do Dec. 40.583/2020.